Tribunal: TJES
Processo: 5010040-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010040-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REESTABELECIMENTO
DO GERENCIADOR DE NEGÓCIOS - FERRAMENTA DE PATROCÍNIOS
E
ANÚNCIOS EM REDES SOCIAIS
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
-
Conforme informação colhida no próprio site da empresa META, “o Gerenciador de Negócios é uma ferramenta do Facebook que ajuda a organizar e gerenciar a sua empresa. Com ele, os anunciantes conseguem integrar o trabalho de marketing em todos os seus negócios, com funcionários da empresa e também com parceiros externos, como agências, por exemplo”.

2
-
A agravante objetiva ter acesso à ferramenta essencial para o gerenciamento de suas contas digitais, algo de extrema relevância no mercado em que atua.

3
- Não houve solução do problema enfrentado pela
recorrente
, situação que, no âmbito de cognição inerente ao recurso, parece rotineira e que não demanda solução técnica excepcional.

4
–
Presente
a probabilidade do direito vindicado, bem como caracterizado o perigo da demora em razão da impossibilidade de realizar anúncios e campanha
s
de marketing em suas contas no Facebook e Instagram.

5
- Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5010040-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIT
Ó
RIA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIT
Ó
RIA

em face da decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
6
ª Vara
Cível
de Vitória, nos autos da ação
declaratória

ajuizada
em face
de

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
,

que
indeferiu a medida liminar
pleiteada,
consistente n
a
devolução do acesso/administração da ferramenta “gerenciador de negócios” vinculados aos perfis de Instagram e Facebook
de sua titularidade.

Em suas razões
(id.
5873447
)
, sustenta a
a
gravante que:
i)
a
a
gravada não forneceu informações claras sobre como recuperar o acesso,
ainda
que tenha realizado diversos contatos por meio do chat, e-mail e telefone disponíveis;
ii
) a Sra. Juliana Andrade é uma prestadora de serviços contratada pela requerente para atuar na qualidade de “
g
estora de
t
rafego”, estando regularmente habilitada como administradora para operar as redes sociais da
a
gravante desde 28/
01/2022
;
iii
) o caso se limita à regularização do cadastro, que deve ser realizado a partir da simples prova de titularidade, situação devidamente demonstrada;
e iv
) não há dúvidas da titularidade da
r
equerente sobre os perfis de sua administração quando da simples análise da documentação jurídica da
empresa colacionada aos
autos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, pretende a recorrente,
liminarmente,

a
imposição de obrigação de fazer em face da agravada, consistente no restabelecimento integral da ferramenta “gerenciador de negócios”, com a retomada do perfil comercial originalmente mantido nas redes e a ampla possibilidade de realização de anúncios e campanhas.

Por ocasião da análise preliminar do
a
gravo de
i
nstrumento,
fora proferida decisão
(
id. 6022134
) deferindo
a antecipação da tutela recursal
, nos seguintes termos:

“
Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da fundamentação adotada pelo magistrado primevo ao indeferir o pleito liminar, senão, vejamos:

Mas a razão pela qual a adoção dessa providência não chegara a ser buscada, ou se, em tendo sido, não culminara no resultado aqui almejado, não resta sequer mencionada na prefacial.

E mesmo que daí não advenha óbice imediato ao exame do pugnado, faz exsurgir uma inviabilidade momentânea de que essa análise seja efetuada sob o simples enfoque da retomada de perfis de acesso (ou mesmo de vinculação de perfis), mas de apropriação daquele que, embora criado em nome da Requerente, constaria vinculado, por razão que não se sabe, em nome de terceiro não incluído no polo passivo.

Digno de nota, inclusive, que uma avaliação da tentativa de solução do problema na seara administrativa parece levar à conclusão de que o alcance do fim almejado quando do primeiro contato com o Réu acabaria por colocar a Autora diante da possibilidade de nova perda do acesso ante a um eventual e futuro (mesmo que absolutamente incerto) desligamento da então solicitante (JULIANA) dos seus quadros.

Para além disso, não há, aqui, dados específicos relacionados às contas mantidas pela Autora junto ao Réu e também não se tem uma compreensão, mesmo que razoável, acerca dos termos de serviço do uso da ferramenta nestes descrita e de maiores detalhes acerca do que de fato estaria a obstaculizar o pleiteado acesso, o que, a meu ver, figurará como de viável exame (e isso afirmo em tese) após a abertura ao contraditório.

Vale ressaltar, no mais, que a ferramenta disponibilizada pela empresa META chamada de “Gerenciador de Negócios” teria sido criada como meio de manutenção do controle, da segurança e da privacidade de todos os ativos de negócios dos usuários no ecossistema da Meta, de modo que qualquer ordem judicial no sentido de obrigar a Ré a disponibilizar a ferramenta a quem sequer se sabe se poderia ser considerada sua efetiva titular – ainda que a indicação do nome do responsável condiga com o da Demandante – acabaria por fulminar o objetivo de ser da própria funcionalidade e poderia representar um risco ao direito de intimidade e de proteção dos dados pessoais.

Assim, ainda que se possa cogitar quanto à presença do pressuposto da urgência, o que não se afirma por não se ter a ampla noção dos prejuízos que de fato experimentaria a Autora em razão do não acesso indicado na prefacial – embora possa esse ser presumível até certo ponto –, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada dada a ausência do pressuposto da probabilidade de existência do direito invocado.

Cediço que, na atual realidade em que vivemos as relações comerciais são enormemente impactadas pelo ambiente virtual, cujas estratégias e soluções digitais transformaram o relacionamento existente no mercado, tornando-se essencial para o alcance dos objetivos esperados.

Conforme informação colhida no próprio site da empresa META, “o Gerenciador de Negócios é uma ferramenta do Facebook que ajuda a organizar e gerenciar a sua empresa. Com ele, os anunciantes conseguem integrar o trabalho de marketing em todos os seus negócios, com funcionários da empresa e também com parceiros externos, como agências, por exemplo”.

Dessa forma, constata-se que o objetivo perseguido pela Câmara de Dirigentes Lojistas visa exatamente ter acesso a uma ferramenta essencial para o gerenciamento de suas contas digitais, algo de extrema relevância no mercado em que atua.

Contudo, da análise dos e-mails acostados no ID 5873452 - Pág. 20/24, fica claro que o suporte da Meta não solucionou o problema, situação que causa estranheza, tendo em vista estarmos tratando com empresa que é referência na área.

Também podemos constatar que o próprio suporte da Meta orientou que a conta da Agravante fosse alterada para conta pessoal. Vejamos:

Como o Instagram está dentro dessa BM que você não tem acesso, basta seguir esse passo a passo:

1. Coloque o Instagram como pessoal e o deixe assim por 24h;

Isso não vai afetar em nada sua conta, a única coisa que pode ocorrer é desativar anúncios que estiverem ativos, Após as 24h, o sistema entende que o instagram deve ser desconectado dos ativos como o gerenciador de negócios, por isso é importante respeitar o prazo.

2. Após as 24h, adicione ainda como pessoal o instagram na nova conta Empresarial onde está sua nova Página do Facebook;

Não se preocupe, mesmo pessoal é possível adicionar, só vai aparecer uma mensagem para você que Você deve transformar essa conta como comercial para anunciar.

Tais situações me levam a crer que além de não solucionar um problema que a princípio seria simples, o cadastro de um novo Gerenciador de Negócios, ainda foi gerado, por orientação do suporte técnico da Meta, um novo problema, a mudança da conta da Câmara de Dirigentes logistas para uma conta pessoal.

Ademais, é inconcebível que a Meta não tenha capacidade técnica para solucionar o problema de cadastrar um novo Gerenciador de Negócios para gerir as plataformas em nome da Câmara de Dirigentes Lojistas, situação que me parece rotineira e que não demanda solução técnica excepcional.

Assim, verificada

a probabilidade do direito vindicado, cuja pretensão se limita à regularização da

conta da Agravante, com conversão de seu perfil para comercial e

disponibilização de cadastro de novo Gerenciador de Negócios, além de estar caracterizado o perigo da demora em razão da impossibilidade de fazer anúncios e campanha de marketing em suas contas no Facebook e Instagram, tenho que deve ser deferida a tutela antecipada pleiteada.

Ante o exposto, então,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada, determinando que a Agravada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, providencie a conversão o perfil pessoal em comercial, bem como o acesso à ferramenta do Gerenciador de Negócios vinculados os perfis de Instagram e Facebook da Agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
, devendo ser mantido em todos os seus termos,
mormente se considerado que as
plataformas mantidas pela
recorrente

são

de extrema relevância p
ara o
exercício
das
suas
atividades,
dado o mercado em que atua.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DO GERENCIADOR DE NEGÓCIOS. FERRAMENTA DE PATROCÍNIOS. ANÚNCIOS EM REDES SOCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. 1. Não comporta acolhimento a preliminar contrarrecursal de perda do objeto, tendo em vista que a parte autora/agravante não se insurge contra o bloqueio das suas contas junto ao Facebook e Instagram, mas sim quanto à impossibilidade de utilização da plataforma a partir da qual realiza anúncios nas referidas redes sociais. 2. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil.
Caso em que, no atual momento processual, os elementos probatórios indicam a probabilidade do direito alegado pela parte autora/recorrente, tendo em vista que, apesar de ter sido oportunizado o contraditório, a empresa ré/agravada não indicou os motivos pelos quais houve o bloqueio do gerenciador de negócios vinculado à conta da empresa autora/recorrente, limitando-se a discorrer, de forma genérica, acerca da necessidade de observância dos termos de serviços das redes sociais. De igual forma, restou comprovada a existência de perigo de dano, consubstanciado na impossibilidade de inserção de anúncios para potencializar a venda de produtos nas redes sociais Facebook e Instagram, o que se torna ainda mais relevante no atual contexto, em que muitos consumidores passaram a realizar compras em ambiente virtual, em virtude das restrições de acesso aos estabelecimentos comerciais decorrentes da pandemia do COVID-19.
Assim, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC e da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º do referido dispositivo), deve ser concedida a tutela de urgência, a fim de determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, a ré/agravada desbloqueie o gerenciador de anúncios da empresa autora/recorrente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao período de 30 (trinta) dias. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 50748763020208217000 PORTO ALEGRE, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 18/03/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. FACEBOOK. PERFIL PROFISSIONAL. CONTA HACKEADA. TERCEIROS FRAUDADORES QUE OBTIVERAM DOMÍNIO DA REDE SOCIAL DO RECLAMANTE E O REMOVERAM DO GERENCIADOR DE NEGÓCIOS, RETIRANDO O ID DAS CONTAS A QUE ESTAVA VINCULADO. CONTA INVADIDA MESMO COM A AUTENTICAÇÃO DE DOIS FATORES. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EM REVERTER O SEQUESTRO DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTA DESATIVADA PELA RECORRENTE, MAS NÃO RECUPERADA. INEFICÁCIA NA RECUPERAÇÃO DA CONTA, PORQUE NA ÚLTIMA ETAPA, O CÓDIGO ERA ENVIADO AO E-MAIL DO HACKER. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO INTERNO INERENTE À ATIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. VALOR ADEQUADO PARA O CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA O FIM DE DEFERIR O PEDIDO DE QUE O RECORRIDO INDIQUE E-MAIL NÃO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA RECORRENTE A FIM DE QUE O PROVEDOR POSSA ENCAMINHAR O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ACESSO À CONTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 00047428820228160030 Foz do Iguaçu, Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 29/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/06/2023)

Firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para determinar que a agravada
providencie a conversão do perfil pessoal
da agravante
em comercial, bem como o acesso à ferramenta do “
g
erenciador de
n
egócios” vinculad
a

a
os
seus
perfis de Instagram e Facebook, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Prejudicados os embargos de declaração
de
id. 6563699.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.